Tribunal: TJDFT
Processo: 0740066-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) Número do processo: 0740066-38.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: LUCIA ESPINDOLA CORDEIRO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação criminal, com pedido liminar, ajuizada por LÚCIA ESPÍNDOLA CORDEIRO, representada processualmente por MARCOS ESPÍNDOLA CORDEIRO, curador por determinação judicial no Processo n. 0780665-68.2025.8.07.0016, contra decisão do JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA (Processo n. 0729930-02.2023.8.07.0016, id 247695243) que indeferiu o pedido de restabelecimento de medidas protetivas formulado pela vítima, ora reclamante, em desfavor de sua filha Vanusa. Requereu-se a concessão da liminar para fins de deferir as medidas protetivas revogadas a saber: proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância. No mérito, requereu-se a procedência da reclamação para conceder as medidas protetivas postuladas. Liminar indeferida no id 76488596. No id 77953317, o Juízo de origem comunica em ofício entre órgãos julgadores o falecimento da reclamante, enviando documentos comprobatórios (id 77953318). É o relato do essencial. DECIDO. Como se verifica, a presente reclamação fora apresentada com o único escopo de restabelecimento de medida protetiva de proibição de aproximação da vítima por sua filha Vanusa. Na certidão de id 77953318, p. 3, resta comprovado o óbito da reclamante LÚCIA ESPÍNDOLA CORDEIRO. Ademais, resta evidenciada a intransmissibilidade da ação, haja vista seu caráter personalíssimo (conforme art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil). Nesse quadro, é impositivo reconhecer a perda superveniente do objeto da presente reclamação criminal, o que redunda em sua prejudicialidade. Isso posto, com fulcro no art. 89, incisos III e XIV, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADA a reclamação criminal. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator